Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o agravo de instrumento, se o recorrente não cumpriu a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, prevista no art. 1.021, § 1o, do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.